Tribunal: TJES
Processo: 5000017-44.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000017-44.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VICTOR PAUL GUAYARA GUZMAN

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DEPÓSITO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE FUGA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA RESTITUIÇÃO DE BENS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Victor Paul Guayara Guzman contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha/ES, visando à revogação da prisão preventiva decretada após superveniência de novos elementos probatórios em investigação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como à restituição de valores apreendidos e à alegação de nulidade por ausência de audiência de custódia e acesso aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada diante de fatos supervenientes; (ii) estabelecer se há ilegalidade por ausência ou irregularidade de audiência de custódia e cerceamento de defesa; (iii) determinar se é cabível habeas corpus para pleitear restituição de valores apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de novos elementos probatórios, consistentes na apreensão de expressiva quantidade de droga (564g de crack) em imóvel utilizado como depósito e na indicação do paciente como responsável pela logística e controle de estoque, justifica a decretação da prisão preventiva, evidenciando gravidade concreta da conduta.

4. A prisão cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e da inserção do paciente em estrutura organizada de tráfico de drogas.

5. A condição de estrangeiro com dupla nacionalidade, aliada à ausência de vínculos sólidos no distrito da culpa, demonstra risco concreto de fuga, legitimando a custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

6. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da complexidade da organização criminosa e da função exercida pelo paciente.

7. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

8. A alegação de nulidade por ausência de audiência de custódia resta superada, uma vez que o ato foi posteriormente realizado, com assistência da defesa, afastando eventual prejuízo.

9. O habeas corpus não constitui via adequada para pleitos de natureza patrimonial, como restituição de valores apreendidos, por não se relacionarem diretamente com a liberdade de locomoção e demandarem dilação probatória.

10. A restituição de bens deve ser requerida pelos meios próprios previstos no Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A superveniência de novos elementos probatórios que evidenciam a participação relevante do investigado em organização criminosa justifica a decretação da prisão preventiva.

2. A gravidade concreta do delito e o risco de fuga, especialmente em razão de dupla nacionalidade, autorizam a custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

3. A realização posterior de audiência de custódia afasta alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

4. O habeas corpus não é via adequada para pleitear restituição de bens ou valores apreendidos, por se tratar de matéria de natureza patrimonial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319 e 118 a 124; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, HC nº 00837823120228190000, Rel. Des. Rosita Maria de Oliveira Netto, j. 23.11.2022; TRF-3, HC nº 5006147-97.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Maurício Yukikazu Kato, j. 27.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de VICTOR PAUL GUAYARA GUZMAN, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha-ES, nos autos do procedimento de busca e apreensão de n.
5000753-03.2025.8.08.0031
.

O impetrante sustenta a ausência de fato superveniente e idoneidade para a prisão preventiva.

Aponta, também, a ilegalidade na busca e apreensão e na apreensão de bens lícitos.

Adicionalmente, aduz que “[o] paciente está privado de liberdade desde 18/12/2025 em virtude de um novo decreto prisional, sem que lhe tenha sido garantido o direito fundamental à audiência de custódia e ao acesso integral aos autos do processo que originou sua prisão. A defesa, através do advogado constituído, tentou habilitar-se nos autos sob sigilo e requereu a realização da audiência de custódia, o que foi denegado.”

Consigna, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

O impetrante requer, liminarmente, que: “[s]eja imediatamente revogada a prisão preventiva de VICTOR PAUL GUAYARA GUZMAN, com a consequente expedição do competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso; b) Seja determinada a imediata restituição da quantia em dinheiro apreendida durante a busca na residência do paciente, por se tratar de valores comprovadamente lícitos; c) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção de alguma medida, que seja determinada a realização de nova audiência de custódia no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e que seja concedido acesso irrestrito e imediato da defesa aos autos do processo nº
5000753-03.2025.8.08.0031
.”

No mérito, objetiva a manutenção da pretensão liminar.

Decisão proferida no Plantão Judiciário, Id.
17661141
, indeferindo o pedido liminar.

Decisão proferida pelo e. Des. Marcos Valls Deu Rosa, Id.
17902695
, indeferindo o pedido de reconsideração.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id.
18786699
.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Decisão proferida pelo e. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Id. 18875267, determinando a redistribuição dos autos, em razão da prevenção desta Relatoria no julgamento dos Habeas Corpus nº
5020661-42.2025.8.08.0000
e
5022544-24.2025.8.08.0000
, oriundo do processo nº
5000772-09.2025.8.08.0031
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 22/04/2026

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de VICTOR PAUL GUAYARA GUZMAN, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha-ES, nos autos do procedimento de busca e apreensão de n. 5000753-03.2025.8.08.0031.

O impetrante sustenta a ausência de fato superveniente e idoneidade para a prisão preventiva.

Aponta, também, a ilegalidade na busca e apreensão e na apreensão de bens lícitos.

Adicionalmente, aduz que “[o] paciente está privado de liberdade desde 18/12/2025 em virtude de um novo decreto prisional, sem que lhe tenha sido garantido o direito fundamental à audiência de custódia e ao acesso integral aos autos do processo que originou sua prisão. A defesa, através do advogado constituído, tentou habilitar-se nos autos sob sigilo e requereu a realização da audiência de custódia, o que foi denegado.”

Consigna, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

O impetrante requer, liminarmente, que: “[s]eja imediatamente revogada a prisão preventiva de VICTOR PAUL GUAYARA GUZMAN, com a consequente expedição do competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso; b) Seja determinada a imediata restituição da quantia em dinheiro apreendida durante a busca na residência do paciente, por se tratar de valores comprovadamente lícitos; c) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção de alguma medida, que seja determinada a realização de nova audiência de custódia no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e que seja concedido acesso irrestrito e imediato da defesa aos autos do processo nº 5000753-03.2025.8.08.0031.”

No mérito, objetiva a manutenção da pretensão liminar.

Decisão proferida no Plantão Judiciário, Id. 17661141, indeferindo o pedido liminar.

Decisão proferida pelo e. Des. Marcos Valls Deu Rosa, Id. 17902695, indeferindo o pedido de reconsideração.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 18786699.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Decisão proferida pelo e. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Id. 18875267, determinando a redistribuição dos autos, em razão da prevenção desta Relatoria no julgamento dos Habeas Corpus nº 5020661-42.2025.8.08.0000 e 5022544-24.2025.8.08.0000, oriundo do processo nº 5000772-09.2025.8.08.0031.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Convido o doutor Rafael Ricardo para a sustentação do item 65 da pauta, relatoria da desembargadora Raquel. Com a palavra, doutor.

*

O SR. ADVOGADO RAPHAEL RICARDO MODENESI RIBEIRO:-

Novamente, boa tarde a todos. Faço os cumprimentos feitos.

Excelências, trata-se de um habeas corpus, não citarei nomes porque o processo inicial está em segredo de justiça, em que o paciente desse presente habeas corpus, e um breve contexto dos fatos, foi realizada uma operação policial no município de Mantenópolis.

As autoridades passaram um certo período investigando algumas pessoas, até que foi acolhido pelo juízo a realização de busca e apreensão em duas casas e em um bar. Os locais já apontados como possível local de tráfico de drogas.

E foi juntado, inclusive, os documentos que já estão nos processos, foi até levado até a desembargadora Raquel, em memoriais, os documentos, em que as investigações feitas apontam três indivíduos, mas em nenhum momento o paciente é citado. Independente disso, foi feito, foi cumprido o mandado de busca e apreensão no dia 18 de novembro do ano passado.

Realizadas essas buscas, foram encontradas as três pessoas, perdão, quatro pessoas, foram encontradas as quatro pessoas apontadas pela investigação como que estariam traficando, inclusive os proprietários desses locais. O paciente nem sequer estava no local, no momento. Todas essas pessoas foram presas e foi encontrada uma certa quantidade pequena de drogas e duas munições.

No decorrer da busca e apreensão, o paciente chega ao local, porque uma das residências é onde mora e uma das pessoas é a sua esposa. Até o momento, ninguém sabia da existência do paciente. Ele chegou até o local, foi abordado pelos militares, nada de ilícito foi pego com ele, mas acabou assumindo a posse de nove gramas de entorpecente e as duas munições. Por tais fatos, todos foram presos em flagrante.

E, segundo as investigações constadas nos autos, foi realizado um verdadeiro pente fino pela polícia, que passou um tempo considerável investigando a residência e todos os envolvidos. Mas em nenhum momento a existência do paciente foi citada e acabou sendo preso em flagrante pelos fatos aqui narrados.

A questão é que no dia 18 de novembro foi preso e no dia 20 de novembro foi solto em audiência de custódia, até porque não fazia parte do meio do bolo dessa investigação e pela quantidade mínima de droga que foi apreendida com ele.

No mesmo dia 20, em que o paciente estava preso e posteriormente foi solto em custódia, os militares encontraram em outra residência, em outro endereço, diferente do que estava na busca e apreensão, uma outra quantidade de droga de 564 gramas. E a proprietária desse imóvel teria dito que já tinha visto o paciente por lá.

Por esses fatos permaneceu no processo de mandado de busca e apreensão, além desse novo processo que foi gerado pela prisão em flagrante. Esses dois processos foram unidos em um só. Só existe um processo atualmente e uma denúncia foi apresentada, tudo no mesmo processo, e o paciente foi solto no dia 20, mas novas drogas foram encontradas em outro local, por essa mesma busca que a polícia estava realizando. Detalhe que ele estava preso e não teve nenhum contato com essa nova droga encontrada.

Só que após isso foram feitas buscas nos celulares apreendidos e a polícia fez um novo pedido de prisão em desfavor do paciente. O paciente foi
solto em audiência de custódia, foi até o fórum assinar o seu Alvará. Essas novas drogas foram encontradas dois dias depois da prisão em flagrante dele. Ou seja, ele não estava em flagrante delito desse novo fato.

E, sem adentrar ao mérito, Excelências, que não é o momento do habeas corpus, mas as interceptações não demonstram o envolvimento dele, mas possivelmente de outros envolvidos.

E o novo pedido de prisão é baseado, primeiro, na gravidade dos fatos, pela quantidade de 564 gramas apreendidas, e também pelo risco de fuga do paciente,
porque o paciente é cidadão espanhol e equatoriano, e estaria morando no Brasil há pouco mais de um ano. E foi justificado que ele não comprovou o vínculo aqui no Brasil. Por tais fatos, ele apresentava risco de fuga e deveria ser preso, somado à gravidade dessas drogas.

O grande ponto, excelência, é que o paciente foi preso duas vezes pelos mesmos fatos, foi realizada uma investigação pela polícia e determinada quantidade de drogas foi encontrada em momento posterior, mas tudo desdobramento da mesma investigação, dos mesmos fatos.

O paciente foi preso, inicialmente, foi solto em custódia e depois teve a prisão decretada novamente pelas drogas buscadas na mesma operação e no mesmo grupo, inclusive sem estar em flagrante e sem provas de que teve qualquer contato com a segunda droga que foi encontrada.

Outro ponto, ele é preso novamente no dia 18 de dezembro, um mês após os fatos. E a prisão dele, nesse meio tempo, ele, no dia 9 de dezembro, ou seja, quase 20 dias após ser solto, ele vai até a delegação que deu início a essas investigações, na delegacia pela qual ele foi preso. E ele vai até lá para pegar alguns celulares apreendidos. E também ele é preso em sua residência.

Ou seja, nesse período em que foi solto na custódia e que foi preso novamente, ele não apresentou nenhum risco de fuga. Pelo contrário, ele foi até o fórum, foi até a delegacia, onde foi preso, e foi encontrado novamente em casa, na mesma casa das buscas iniciais.

Inclusive foi juntada, Excelências, uma declaração de trabalho que, nesse período de um mês, ele trabalhou. Ele trabalhou em outros locais anteriormente, como em Serralheria, mas eu fiz questão de juntar uma declaração de que, no período de uma prisão até a outra, ele estava trabalhando. Ou seja, ele tem casa aqui e trabalha aqui também no Brasil, e a todo momento não demonstrou nenhum risco de fuga.

Outro ponto é que uma das pessoas presas é a companheira dele, que está presa no presídio feminino de Colatina. E ela é a pessoa do qual o patrimônio deles está no nome, até porque ela é brasileira e ele é espanhol. Então a casa, as propriedades que ele tem, carro, etc, estão no nome dela. E como ela está presa, não é possível ir até ela para colher essa documentação, para comprovar que ele tem vínculo com o Brasil.

Outro ponto também, Excelência, é que, como dito, o paciente é espanhol, ele só foi ter a audiência de custódia mais de um mês após a sua prisão, pelo seu mandado de prisão, e o consulado, que deve sempre ser comunicado, só foi comunicado no dia da audiência de custódia. Se alguém tivesse passado mal naquele dia, ele não seria acompanhado.

E também, em nenhum momento houve a questão de facilitação em acesso aos autos. O advogado, que também atuava em favor desse paciente, ficou mais de um mês tentando acessar os autos em segredo de justiça para saber por que o paciente estava preso e o acesso só foi concedido praticamente na audiência de custódia, ou seja, um mês após os fatos. Tudo isso demonstram ilegalidades na prisão do paciente.

Primeiro, preso pelos mesmos fatos duas vezes, preso sem estar em flagrante, não tendo a sua custódia realizada somente um mês após os fatos, a dificuldade da defesa em acessar os autos e também a falta de comunicação pretérita ao consulado, para que as medidas cabíveis fossem tomadas em favor do paciente. Somado a tudo isso, a total desnecessidade da prisão.

Excelências, a quantidade de drogas apreendidas, por si só, em paciente primário, em paciente com bons antecedentes, com trabalho e residência fixa de 500 gramas de droga, por si só, não pode justificar uma prisão.

Em relação à questão da fuga, não foi demonstrado nos autos ou na prisão o risco de fuga. Pelo contrário, a defesa demonstrou, aqui por documentos, em que ele não apresentou o risco de fuga e estava vivendo, trabalhando e morando normalmente no mesmo local, podendo facilmente ser encontrado.

A defesa pede pelo reconhecimento da total desnecessidade dessa prisão, paciente primário, espanhol, está pouco mais de um ano aqui, até por isso dificulta a colheita de informações em favor do paciente. Primeiro a barreira do idioma e também a falta de contato dele com outras pessoas, porque a família da Espanha e a esposa também estão presas. Até essa declaração de trabalho foi uma luta para conseguirmos.

Então a defesa pede também pela liberdade, para que não haja uma antecipação de pena e que os fatos em desfavor do paciente sejam devidamente discutidos nos autos, para que posteriormente se decida se ele de fato tem algum envolvimento ou não, até porque nunca teve um nome citado. Somente posteriormente, em investigações que não mostram de forma contundente a participação deles.

É assim que se manifesta a defesa pelo pedido de expedição de Alvará de Soltura pela desnecessidade da prisão do paciente.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não, doutor. Com a palavra a eminente relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-
Presidente, cumprimento o doutor Rafael pela sua sustentação oral e diante de alguns pontos por ele destacados na tribuna, peço o retorno dos autos.

*

con

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
06/05/26

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelo douto causídico por ocasião de sua sustentação oral.

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de VICTOR PAUL GUAYARA GUZMAN, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha-ES, nos autos do procedimento de busca e apreensão de n. 5000753-03.2025.8.08.0031.

O impetrante sustenta a ausência de fato superveniente e idoneidade para a prisão preventiva.

Aponta, também, a ilegalidade na busca e apreensão e na apreensão de bens lícitos.

Adicionalmente, aduz que “[o] paciente está privado de liberdade desde 18/12/2025 em virtude de um novo decreto prisional, sem que lhe tenha sido garantido o direito fundamental à audiência de custódia e ao acesso integral aos autos do processo que originou sua prisão. A defesa, através do advogado constituído, tentou habilitar-se nos autos sob sigilo e requereu a realização da audiência de custódia, o que foi denegado.”

Consigna, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

O impetrante requer, liminarmente, que: “[s]eja imediatamente revogada a prisão preventiva de VICTOR PAUL GUAYARA GUZMAN, com a consequente expedição do competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso; b) Seja determinada a imediata restituição da quantia em dinheiro apreendida durante a busca na residência do paciente, por se tratar de valores comprovadamente lícitos; c) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção de alguma medida, que seja determinada a realização de nova audiência de custódia no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e que seja concedido acesso irrestrito e imediato da defesa aos autos do processo nº 5000753-03.2025.8.08.0031.”

No mérito, objetiva a manutenção da pretensão liminar.

Decisão proferida no Plantão Judiciário, Id. 17661141, indeferindo o pedido liminar.

Decisão proferida pelo e. Des. Marcos Valls Deu Rosa, Id. 17902695, indeferindo o pedido de reconsideração.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 18786699.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Decisão proferida pelo e. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Id. 18875267, determinando a redistribuição dos autos, em razão da prevenção desta Relatoria no julgamento dos Habeas Corpus nº 5020661-42.2025.8.08.0000 e 5022544-24.2025.8.08.0000, oriundo do processo nº 5000772-09.2025.8.08.0031.

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente foi preso em flagrante, em 18/11/2025, por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06.

Em audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória do paciente, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) O expediente teve início por força do mandado de busca e apreensão oriundo dos autos 5000753-03.2025.8.08.0031, cuja cópia encontra-se adunada nas páginas 26 e seguintes do ID83407643, do qual se extrai, como síntese da fundamentação: 1) a medida visa apurar a suposta prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas; 2) denúncia anônima detalhando o modus operandi que o grupo estaria utilizando estabelecimentos comerciais como fachada para distribuição e armazenamento de drogas; 3) comunicação dos Correios do setor de segurança – interceptação de uma encomenda suspeita remetida pela autuada Solivania (nora de Junia) contendo diversas embalagens plásticas (pinos) comumente utilizados para o acondicionamento de drogas; 4) fundadas razões e perigo da demora - evidenciados. Conforme relato dos Policiais, a primeira diligência no cumprimento da ordem ocorreu na residência de Solivania e Gilson, oportunidade em que foram localizadas doze pedras pequenas de crack (3,9 gramas), além de uma pedra maior de 25,6 gramas. Foi consignado pelos militares que Solivania admitiu a comercialização. Na casa de Júnia foi localizada duas munições calibre 38 intactas, além de um caderno contendo anotações suspeitas e comprovantes de depósitos bancários. Na cozinha da residência de Júnia foi localizado uma substância análoga ao crack, pesando 9,9 gramas, acompanhado de um rolo de papel alumínio. Também foi encontrado a cifra de R$1.954,00 e ainda uma balança de precisão e um drone, este último, segundo informações do serviço de inteligência, seria utilizado para monitorar a movimentação policial. Para além disso, o Relatório Prévio de Investigação da Polícia Civil dá ênfase aos envolvidos Júnia Lopes, Gilson Braga (vulgo Júnior) e Solivania Faria, com destaque para o seguinte trecho: “A análise do histórico de movimentações nos Correios revelou que Júnior costuma retirar encomendas em nome de sua mãe Júnia e de sua companheira Solivania – utilização da estrutura familiar para dissimular o envio e recebimento de materiais relacionados ao tráfico.” No tocante a flagrada Marlene Rosa de Jesus, embora alvo da ordem de busca e apreensão e pessoa citada no Relatório da PC como responsável pela guarda/transporte de drogas e dinheiro do grupo, além de utilizar do seu bar para realizar a revenda do material, somente foi encontrado no imóvel alvo 05 gramas de crack e três gramas de maconha, além de um projétil não deflagrado de calibre 40, elementos que, por ora, não são suficientes para justificar sua manutenção no cárcere. Calha destacar que apesar da certidão adunada ao feito certificar a existência de uma ação penal contra a autuada - por suposta infração ao crime de tráfico e associação (autos nº 5000662-78.2023.8.08.0031), a Defesa colacionou aos autos cópia da sentença proferida no referido expediente (ID83487665), na qual a ré foi absolvida das ditas infrações. Por evidente que após a análise dos dados dos aparelhos celulares apreendidos, e caso venha se confirmar outros elementos contra a suspeita, o Juízo Natural poderá refluir deste posicionamento, decretando a prisão preventiva de Marlene, em respeito a ordem pública. Quanto ao nacional Victor Paul Guayara, companheiro de Júnia, não consta informações negativas em seu desfavor (primário), além de não ser alvo do mandado de busca e apreensão. Para além disso, ele apareceu no imóvel de Júnia durante a ação policial e apesar de ter sido submetido a revista, somente foi localizado a quantia de R$174,00, não havendo informação de nenhum ilícito. Assim, a colocação do aludido autuado em liberdade, ao menos por ora, é medida que se impõe. Por tal cenário, vê-se que estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a prisão preventiva dos nacionais Júnia Lopes, Gilson Braga (vulgo Júnior) e Solivania Faria, principalmente para a garantia da ordem pública. Finalmente, não vislumbro que outra medida cautelar poderia assegurar, ao menos por ora, o resguardo daquilo que se pretende com sua prisão, conforme acima destacado. Diante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA dos autuados JÚNIA LOPES BORGES, GILSON BRAGA DE SOUZA JUNIOR e SOLIVANIA FARIA NALLI, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. EXPEÇAM-SE MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA com prazo de validade até 17/11/2045, observando-se os marcos da prescrição penal. Com base na mesma fundamentação, CONCEDO o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA aos autuados MARLENE ROSA DE JESUS e VICTOR PAUL GUAYARA GUZMAN, mediante o cumprimento das seguintes condições: (i) - Obrigação de comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado; (ii) Comunicar ao Juízo eventual mudança de endereço. EXPEÇAM-SE os competentes ALVARÁS DE SOLTURA, determinando que sejam postos em liberdade, caso não estejam presos por outro motivo.

Contudo, posteriormente a aludida audiência, nos autos do procedimento de busca e apreensão, o investigado foi apontado como gerente de logística e controle de estoque, possuindo chaves e acessando um imóvel que mantinha em seu interior aproximadamente 564g de “crack”, fracionados em pedras de variados tamanhos, juntamente com duas balanças de precisão e apetrechos para embalo, conforme excerto do apontado ato coator abaixo colacionado:

Se, a princípio, a participação do investigado VICTOR PAUL GUAYARA GUZMAN poderia ser interpretada como periférica ou de menor importância na hierarquia criminosa, a descoberta, em 20/11/2025, de um imóvel destinado exclusivamente ao armazenamento e fracionamento de drogas, um verdadeiro "depósito" ou "laboratório" do tráfico, altera drasticamente o cenário probatório.

A apreensão de aproximadamente 564g (quinhentos e sessenta e quatro gramas) de crack, fracionados em pedras de variados tamanhos, juntamente com duas balanças de precisão e apetrechos para embalo, denota uma logística incompatível com a traficância varejista eventual. Estamos diante de atos de mercancia de larga escala.

Os indícios de autoria recaem com força sobre o investigado, não apenas pela apreensão, mas pela prova testemunhal colhida. Conforme os depoimentos da proprietária do imóvel, Sra. Lenir Marcelino, e da Testemunha Sigilosa nº 01, VICTOR exercia, em tese, função de gerência logística e controle de estoque, possuindo as chaves do local e acessando-o rotineiramente, ora sozinho, ora em revezamento com as coinvestigadas (esposa e nora), operando com nítido animus associativo e estabilidade. A ocultação do material em imóvel distinto da residência familiar revela, ainda, premeditação e sofisticação no modus operandi para ludibriar a ação policial.

O perigo gerado pela liberdade do investigado evidencia-se de forma cristalina sob dois prismas fundamentais:

A) Garantia da Ordem Pública (Gravidade Concreta e Risco de Reiteração): A quantidade de droga apreendida neste novo depósito é altamente expressiva. Considerando que cada pedra de crack comercializada ao usuário final pesa decigramas, a quantia de 564g possui potencial para ser fracionada em milhares de doses individuais, capazes de abastecer centenas de usuários e fomentar a degradação social no município. A gravidade concreta do delito extrapola o tipo penal básico. Ademais, sendo VICTOR o único integrante do núcleo gerencial da associação criminosa que se encontra, neste momento, em liberdade, sua manutenção fora do cárcere propicia não apenas a rearticulação imediata do grupo, mas também a ocultação de outros eventuais depósitos ainda não descobertos e a continuidade da traficância para capitalizar a defesa dos demais membros presos. A prisão, portanto, é instrumento indispensável para desmantelar a infraestrutura logística da organização.

B) Aplicação da Lei Penal (Risco Elevado de Evasão): O investigado é nacional estrangeiro (espanhol/equatoriano). Diante da descoberta deste vultoso material ilícito sob sua guarda direta, o risco de fuga torna-se concreto e iminente. Não há nos autos comprovação de vínculo laboral lícito ou raízes no distrito da culpa que justifiquem sua permanência no país, especialmente agora que seu núcleo familiar local (esposa e enteados) encontra-se preso. A facilidade de deslocamento e a ausência de amarras locais indicam que a liberdade provisória seria um salvo-conduto para a frustração da futura e eventual aplicação da lei penal.

Verifico, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para conter a atuação de indivíduo inserido em estrutura organizada de tráfico, especialmente diante do risco de fuga internacional.

Diante das circunstâncias de gravidade concreta da conduta e da habitualidade delitiva, como na hipótese dos autos, verifico que a prisão preventiva se afigura como a única medida eficiente para se atingir o fim colimado na hipótese vertente de preservação da ordem pública, visto que somente a total segregação dos réus do convívio social é instrumento idôneo a prevenir a reiteração delitiva, notadamente por haver indícios de que o acusado faz do crime uma atividade habitual.

Diante disso, foi decretada a prisão preventiva do paciente, em 18/12/2025, tendo sido mantida a custódia em audiência de custódia realizada no dia 21/01/2026.

A defesa busca a revogação do cárcere.

Entretanto, verifico que a custódia cautelar está devidamente justificada, notadamente pela gravidade concreta dos fatos, com a apreensão substancial de drogas (artigo 312, §3º, III do CPP), além da necessidade de garantir aplicação da lei penal, tendo em vista a dupla nacionalidade do paciente (espanhola/equatoriana).

Assim, ainda que o paciente ostente condições pessoais, a manutenção do cárcere está devidamente justificada.

Por sua vez, quanto à pretensão relativa a restituição da quantia em dinheiro apreendida durante a busca e apreensão
lícita
, verifico que presente via, por sua natureza constitucional e finalidade precípua, destina-se exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção, ameaçada ou violada por ato ilegal ou abusivo de autoridade, hipótese distinta a dos autos.

O artigo 5º, LXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, que delimita o objeto da ação mandamental ao constrangimento ilegal à liberdade de ir e vir, não contempla pretensões de natureza patrimonial.

Os Tribunais têm decidido no sentido de que não cabe habeas corpus para discutir matéria estritamente patrimonial, como pedidos de restituição de bens, valores ou objetos apreendidos no curso de investigação criminal ou ação penal.

Nesse sentido, vide: TJ-RJ, HABEAS CORPUS: 00837823120228190000 202205923663, Relator.: Des(a). ROSITA MARIA DE OLIVEIRA NETTO, Data de Julgamento: 23/11/2022, SEXTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/06/2023 e TRF-3, HCCrim: 50061479720214030000, Relator.: Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO, Data de Julgamento: 27/04/2021, 5ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 30/04/2021.

Isso porque, além de proteger a liberdade ambulatorial, a análise de questões dessa natureza exige dilação probatória e avaliação fática, incompatíveis com o rito célere e documentalmente restrito desta via mandamental.

No caso em apreço, a impetração visa, ainda que parcialmente, à devolução de numerário apreendido em procedimento de busca e apreensão previamente autorizada, providência que não guarda qualquer relação direta com a liberdade de locomoção do paciente.

Portanto, a pretensão da defesa extrapola os limites constitucionais e legais do habeas corpus.

Vale destacar que restituição de bens apreendidos deve ser requerida na própria ação penal, mediante procedimento específico previsto no Código de Processo Penal (artigos 118 a 124), oportunidade em que será possível ao juízo competente apreciar, de forma ampla, a origem, destinação e eventual interesse do bem para a persecução penal.

Nesse contexto, diante da incompatibilidade entre a pretensão de liberação de bens apreendidos e o instrumento constitucional utilizado, é de rigor o não conhecimento desta pretensão.

Por derradeiro, conforme já evidenciado neste voto,
a audiência de custódia foi realizada no dia 21/01/2026
, estando o paciente devidamente assistido pelo causídico, tornando prejudicada a irresignação da defesa quanto eventual cerceamento de defesa.

Em tempo, foi oferecida a peça acusatória em 09/03/2026, tendo sido o paciente denunciado “incurso no Art. 33, caput (duas vezes, ante os Fatos II em continuidade/concurso) e Art. 35, caput, c/c Art. 40, inciso III, todos da Lei 11.343/06, em concurso material (Art. 69 do CP) com o Art. 12, caput da Lei 10.826/03.”

Ante o exposto,

DENEGO
à ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelo douto causídico por ocasião de sua sustentação oral.

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de VICTOR PAUL GUAYARA GUZMAN, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha-ES, nos autos do procedimento de busca e apreensão de n. 5000753-03.2025.8.08.0031.

O impetrante sustenta a ausência de fato superveniente e idoneidade para a prisão preventiva.

Aponta, também, a ilegalidade na busca e apreensão e na apreensão de bens lícitos.

Adicionalmente, aduz que “[o] paciente está privado de liberdade desde 18/12/2025 em virtude de um novo decreto prisional, sem que lhe tenha sido garantido o direito fundamental à audiência de custódia e ao acesso integral aos autos do processo que originou sua prisão. A defesa, através do advogado constituído, tentou habilitar-se nos autos sob sigilo e requereu a realização da audiência de custódia, o que foi denegado.”

Consigna, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

O impetrante requer, liminarmente, que: “[s]eja imediatamente revogada a prisão preventiva de VICTOR PAUL GUAYARA GUZMAN, com a consequente expedição do competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso; b) Seja determinada a imediata restituição da quantia em dinheiro apreendida durante a busca na residência do paciente, por se tratar de valores comprovadamente lícitos; c) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção de alguma medida, que seja determinada a realização de nova audiência de custódia no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e que seja concedido acesso irrestrito e imediato da defesa aos autos do processo nº 5000753-03.2025.8.08.0031.”

No mérito, objetiva a manutenção da pretensão liminar.

Decisão proferida no Plantão Judiciário, Id. 17661141, indeferindo o pedido liminar.

Decisão proferida pelo e. Des. Marcos Valls Deu Rosa, Id. 17902695, indeferindo o pedido de reconsideração.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 18786699.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Decisão proferida pelo e. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Id. 18875267, determinando a redistribuição dos autos, em razão da prevenção desta Relatoria no julgamento dos Habeas Corpus nº 5020661-42.2025.8.08.0000 e 5022544-24.2025.8.08.0000, oriundo do processo nº 5000772-09.2025.8.08.0031.

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente foi preso em flagrante, em 18/11/2025, por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06.

Em audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória do paciente, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) O expediente teve início por força do mandado de busca e apreensão oriundo dos autos 5000753-03.2025.8.08.0031, cuja cópia encontra-se adunada nas páginas 26 e seguintes do ID83407643, do qual se extrai, como síntese da fundamentação: 1) a medida visa apurar a suposta prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas; 2) denúncia anônima detalhando o modus operandi que o grupo estaria utilizando estabelecimentos comerciais como fachada para distribuição e armazenamento de drogas; 3) comunicação dos Correios do setor de segurança – interceptação de uma encomenda suspeita remetida pela autuada Solivania (nora de Junia) contendo diversas embalagens plásticas (pinos) comumente utilizados para o acondicionamento de drogas; 4) fundadas razões e perigo da demora - evidenciados. Conforme relato dos Policiais, a primeira diligência no cumprimento da ordem ocorreu na residência de Solivania e Gilson, oportunidade em que foram localizadas doze pedras pequenas de crack (3,9 gramas), além de uma pedra maior de 25,6 gramas. Foi consignado pelos militares que Solivania admitiu a comercialização. Na casa de Júnia foi localizada duas munições calibre 38 intactas, além de um caderno contendo anotações suspeitas e comprovantes de depósitos bancários. Na cozinha da residência de Júnia foi localizado uma substância análoga ao crack, pesando 9,9 gramas, acompanhado de um rolo de papel alumínio. Também foi encontrado a cifra de R$1.954,00 e ainda uma balança de precisão e um drone, este último, segundo informações do serviço de inteligência, seria utilizado para monitorar a movimentação policial. Para além disso, o Relatório Prévio de Investigação da Polícia Civil dá ênfase aos envolvidos Júnia Lopes, Gilson Braga (vulgo Júnior) e Solivania Faria, com destaque para o seguinte trecho: “A análise do histórico de movimentações nos Correios revelou que Júnior costuma retirar encomendas em nome de sua mãe Júnia e de sua companheira Solivania – utilização da estrutura familiar para dissimular o envio e recebimento de materiais relacionados ao tráfico.” No tocante a flagrada Marlene Rosa de Jesus, embora alvo da ordem de busca e apreensão e pessoa citada no Relatório da PC como responsável pela guarda/transporte de drogas e dinheiro do grupo, além de utilizar do seu bar para realizar a revenda do material, somente foi encontrado no imóvel alvo 05 gramas de crack e três gramas de maconha, além de um projétil não deflagrado de calibre 40, elementos que, por ora, não são suficientes para justificar sua manutenção no cárcere. Calha destacar que apesar da certidão adunada ao feito certificar a existência de uma ação penal contra a autuada - por suposta infração ao crime de tráfico e associação (autos nº 5000662-78.2023.8.08.0031), a Defesa colacionou aos autos cópia da sentença proferida no referido expediente (ID83487665), na qual a ré foi absolvida das ditas infrações. Por evidente que após a análise dos dados dos aparelhos celulares apreendidos, e caso venha se confirmar outros elementos contra a suspeita, o Juízo Natural poderá refluir deste posicionamento, decretando a prisão preventiva de Marlene, em respeito a ordem pública. Quanto ao nacional Victor Paul Guayara, companheiro de Júnia, não consta informações negativas em seu desfavor (primário), além de não ser alvo do mandado de busca e apreensão. Para além disso, ele apareceu no imóvel de Júnia durante a ação policial e apesar de ter sido submetido a revista, somente foi localizado a quantia de R$174,00, não havendo informação de nenhum ilícito. Assim, a colocação do aludido autuado em liberdade, ao menos por ora, é medida que se impõe. Por tal cenário, vê-se que estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a prisão preventiva dos nacionais Júnia Lopes, Gilson Braga (vulgo Júnior) e Solivania Faria, principalmente para a garantia da ordem pública. Finalmente, não vislumbro que outra medida cautelar poderia assegurar, ao menos por ora, o resguardo daquilo que se pretende com sua prisão, conforme acima destacado. Diante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA dos autuados JÚNIA LOPES BORGES, GILSON BRAGA DE SOUZA JUNIOR e SOLIVANIA FARIA NALLI, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. EXPEÇAM-SE MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA com prazo de validade até 17/11/2045, observando-se os marcos da prescrição penal. Com base na mesma fundamentação, CONCEDO o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA aos autuados MARLENE ROSA DE JESUS e VICTOR PAUL GUAYARA GUZMAN, mediante o cumprimento das seguintes condições: (i) - Obrigação de comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado; (ii) Comunicar ao Juízo eventual mudança de endereço. EXPEÇAM-SE os competentes ALVARÁS DE SOLTURA, determinando que sejam postos em liberdade, caso não estejam presos por outro motivo.

Contudo, posteriormente a aludida audiência, nos autos do procedimento de busca e apreensão, o investigado foi apontado como gerente de logística e controle de estoque, possuindo chaves e acessando um imóvel que mantinha em seu interior aproximadamente 564g de “crack”, fracionados em pedras de variados tamanhos, juntamente com duas balanças de precisão e apetrechos para embalo, conforme excerto do apontado ato coator abaixo colacionado:

Se, a princípio, a participação do investigado VICTOR PAUL GUAYARA GUZMAN poderia ser interpretada como periférica ou de menor importância na hierarquia criminosa, a descoberta, em 20/11/2025, de um imóvel destinado exclusivamente ao armazenamento e fracionamento de drogas, um verdadeiro "depósito" ou "laboratório" do tráfico, altera drasticamente o cenário probatório.

A apreensão de aproximadamente 564g (quinhentos e sessenta e quatro gramas) de crack, fracionados em pedras de variados tamanhos, juntamente com duas balanças de precisão e apetrechos para embalo, denota uma logística incompatível com a traficância varejista eventual. Estamos diante de atos de mercancia de larga escala.

Os indícios de autoria recaem com força sobre o investigado, não apenas pela apreensão, mas pela prova testemunhal colhida. Conforme os depoimentos da proprietária do imóvel, Sra. Lenir Marcelino, e da Testemunha Sigilosa nº 01, VICTOR exercia, em tese, função de gerência logística e controle de estoque, possuindo as chaves do local e acessando-o rotineiramente, ora sozinho, ora em revezamento com as coinvestigadas (esposa e nora), operando com nítido animus associativo e estabilidade. A ocultação do material em imóvel distinto da residência familiar revela, ainda, premeditação e sofisticação no modus operandi para ludibriar a ação policial.

O perigo gerado pela liberdade do investigado evidencia-se de forma cristalina sob dois prismas fundamentais:

A) Garantia da Ordem Pública (Gravidade Concreta e Risco de Reiteração): A quantidade de droga apreendida neste novo depósito é altamente expressiva. Considerando que cada pedra de crack comercializada ao usuário final pesa decigramas, a quantia de 564g possui potencial para ser fracionada em milhares de doses individuais, capazes de abastecer centenas de usuários e fomentar a degradação social no município. A gravidade concreta do delito extrapola o tipo penal básico. Ademais, sendo VICTOR o único integrante do núcleo gerencial da associação criminosa que se encontra, neste momento, em liberdade, sua manutenção fora do cárcere propicia não apenas a rearticulação imediata do grupo, mas também a ocultação de outros eventuais depósitos ainda não descobertos e a continuidade da traficância para capitalizar a defesa dos demais membros presos. A prisão, portanto, é instrumento indispensável para desmantelar a infraestrutura logística da organização.

B) Aplicação da Lei Penal (Risco Elevado de Evasão): O investigado é nacional estrangeiro (espanhol/equatoriano). Diante da descoberta deste vultoso material ilícito sob sua guarda direta, o risco de fuga torna-se concreto e iminente. Não há nos autos comprovação de vínculo laboral lícito ou raízes no distrito da culpa que justifiquem sua permanência no país, especialmente agora que seu núcleo familiar local (esposa e enteados) encontra-se preso. A facilidade de deslocamento e a ausência de amarras locais indicam que a liberdade provisória seria um salvo-conduto para a frustração da futura e eventual aplicação da lei penal.

Verifico, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para conter a atuação de indivíduo inserido em estrutura organizada de tráfico, especialmente diante do risco de fuga internacional.

Diante das circunstâncias de gravidade concreta da conduta e da habitualidade delitiva, como na hipótese dos autos, verifico que a prisão preventiva se afigura como a única medida eficiente para se atingir o fim colimado na hipótese vertente de preservação da ordem pública, visto que somente a total segregação dos réus do convívio social é instrumento idôneo a prevenir a reiteração delitiva, notadamente por haver indícios de que o acusado faz do crime uma atividade habitual.

Diante disso, foi decretada a prisão preventiva do paciente, em 18/12/2025, tendo sido mantida a custódia em audiência de custódia realizada no dia 21/01/2026.

A defesa busca a revogação do cárcere.

Entretanto, verifico que a custódia cautelar está devidamente justificada, notadamente pela gravidade concreta dos fatos, com a apreensão substancial de drogas (artigo 312, §3º, III do CPP), além da necessidade de garantir aplicação da lei penal, tendo em vista a dupla nacionalidade do paciente (espanhola/equatoriana).

Assim, ainda que o paciente ostente condições pessoais, a manutenção do cárcere está devidamente justificada.

Por sua vez, quanto à pretensão relativa a restituição da quantia em dinheiro apreendida durante a busca e apreensão
lícita
, verifico que presente via, por sua natureza constitucional e finalidade precípua, destina-se exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção, ameaçada ou violada por ato ilegal ou abusivo de autoridade, hipótese distinta a dos autos.

O artigo 5º, LXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, que delimita o objeto da ação mandamental ao constrangimento ilegal à liberdade de ir e vir, não contempla pretensões de natureza patrimonial.

Os Tribunais têm decidido no sentido de que não cabe habeas corpus para discutir matéria estritamente patrimonial, como pedidos de restituição de bens, valores ou objetos apreendidos no curso de investigação criminal ou ação penal.

Nesse sentido, vide: TJ-RJ, HABEAS CORPUS: 00837823120228190000 202205923663, Relator.: Des(a). ROSITA MARIA DE OLIVEIRA NETTO, Data de Julgamento: 23/11/2022, SEXTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/06/2023 e TRF-3, HCCrim: 50061479720214030000, Relator.: Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO, Data de Julgamento: 27/04/2021, 5ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 30/04/2021.

Isso porque, além de proteger a liberdade ambulatorial, a análise de questões dessa natureza exige dilação probatória e avaliação fática, incompatíveis com o rito célere e documentalmente restrito desta via mandamental.

No caso em apreço, a impetração visa, ainda que parcialmente, à devolução de numerário apreendido em procedimento de busca e apreensão previamente autorizada, providência que não guarda qualquer relação direta com a liberdade de locomoção do paciente.

Portanto, a pretensão da defesa extrapola os limites constitucionais e legais do habeas corpus.

Vale destacar que restituição de bens apreendidos deve ser requerida na própria ação penal, mediante procedimento específico previsto no Código de Processo Penal (artigos 118 a 124), oportunidade em que será possível ao juízo competente apreciar, de forma ampla, a origem, destinação e eventual interesse do bem para a persecução penal.

Nesse contexto, diante da incompatibilidade entre a pretensão de liberação de bens apreendidos e o instrumento constitucional utilizado, é de rigor o não conhecimento desta pretensão.

Por derradeiro, conforme já evidenciado neste voto,
a audiência de custódia foi realizada no dia 21/01/2026
, estando o paciente devidamente assistido pelo causídico, tornando prejudicada a irresignação da defesa quanto eventual cerceamento de defesa.

Em tempo, foi oferecida a peça acusatória em 09/03/2026, tendo sido o paciente denunciado “incurso no Art. 33, caput (duas vezes, ante os Fatos II em continuidade/concurso) e Art. 35, caput, c/c Art. 40, inciso III, todos da Lei 11.343/06, em concurso material (Art. 69 do CP) com o Art. 12, caput da Lei 10.826/03.”

Ante o exposto,
DENEGO
à ordem.

É como voto.